Tribunal: TCU
Processo: 031.256/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2507/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação; considerá-la improcedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; e determinar o arquivamento, dando ciência desta deliberação ao representante e à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.256/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Marta Regina de Alencar (171.770/OAB-RJ) e Leonardo Alencar Pantoja (145.824/OAB-RJ), representando Triad Research Consultoria e Pesquisa de Mercado Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.